Tribunal: TJSP
Processo: 2139831-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo deferimento do pedido de substituição do polo ativo por conta de cessão de crédito - Alegada omissão quanto à necessária notificação – Vício não reconhecido – Expressamente disposto no julgado que o prosseguimento do feito prescinde da anuência do devedor - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a agravo, mantendo deferimento do pedido de substituição do polo ativo por conta de cessão de crédito - Alegada omissão quanto à necessária notificação – Vício não reconhecido – Expressamente disposto no julgado que o prosseguimento do feito prescinde da anuência do devedor - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos referem-se àqueles que haveriam de constar do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em omissão por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pela recorrente, consubstanciada na necessidade da notificação da parte devedora acerca da cessão de crédito - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Intento meramente protelatório – Embargos rejeitados, com imposição de multa.